Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-60.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800480-60.2021.8.14.0060

APELANTE: IZAEL DA SILVA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800480-60.2021.814.0060

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

APELANTE:
IZAEL DA SILVA AMARAL

REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA OAB-PA 17.899

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DA VÍTIMA, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO NA FORMA QUALIFICADA, EM CONCURSO FORMAL. (ARTIGO 121, §2º, INCISO II E IV, C/C ART.125, C/C ART.127, C/ ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINARES

NULIDADE – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
A
incomunicabilidade dos jurados
prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os
jurados
, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa apreciada,
de forma que se evitem influências mútuas na formação do convencimento. O que a lei quis resguardar foi o mérito do julgamento, razão pela qual, em diversos momentos, poderá ser quebrada, conforme expressamente permitido pelos artigos 473, §§ 2º e 3º e 474, § 2º, do CPP.
Muito embora a comunicabilidade entre os jurados possa acarretar a sua dissolução, não foi vislumbrado qualquer comentário entre os jurados no que tange ao presente julgamento, conforme muito bem se pronunciou o Ministério Público em plenário, “uma vez que o fato se deu inicialmente na oitiva de testemunhas, e tais comentários se deram pertinentes as questões diversas ao processo em pauta, portanto, entendo que não houve comprometimento do princípio da incomunicabilidade dos jurados, não havendo qualquer prejuízo à parte.

2.
NULIDADE – AUSÊNCIA DO RÉU NA OITIVA DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOCORRÊNCIA
.O
réu fora retirado do plenário, por ocasião da oitiva da testemunha
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA COSTA, genitora da vítima, sob fundamento do constrangimento da testemunha em depor na frente do acusado, uma vez que se nega a ser vista por qualquer meio pelo acusado, fato este previsto na parte final do art. 217 do CPP.

3. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE

E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800480-60.2021.814.0060

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

APELANTE:
IZAEL DA SILVA AMARAL

REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA OAB-PA 17.899

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
IZAEL DA SILVA AMARAL
, por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca

de Tomé-AÇU/PA
(id.), que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
29 (vinte e nove) anos, 4(quatro) meses e 4(quatro) dias de reclusão, dando como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV e do art. 125 c/c art. 127, ambos do CPB, em concurso formal, nos termos do art. 70 também do CPB, sob a clausura do regime inicial fechado”.

Narrou a
denúncia
(id.), que no dia 25/04/2021, por volta de 08h00, o acusado estava na vila Sempre Alegre, localizada na zona rural deste Município, escondido dentro da mata, quando apareceu a vítima ELIS NAYARA DE OLIVEIRA COSTA, que havia saído de casa para falar ao telefone celular, momento em que o denunciado, valendo-se da surpresa, foi ao encontro dela e efetuou um disparo de arma de fogo do tipo espingarda, atingindo-a na cabeça e causando seu óbito.

Segundo as investigações do caso, testemunhas relataram que, momentos antes do crime, denunciado e vítima haviam discutido por ter ele borrifado veneno nas plantas da mãe dela e que essas foram as razões que motivaram a prática do delito.

Afirma, ainda, que a vítima estava grávida de sete meses e a ação do acusado, além da morte da vítima, provocou também o aborto do feto

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II e IV e do art. 125 c/c art. 127, ambos do CPB, em concurso formal, nos termos do art. 70 também do CPB.”

Recebimento da denúncia
em
25 de maio de 2021
(id.12155968).

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 27 de fevereiro de 2022
. (id.12156051), julgou parcialmente procedente a denúncia e pronunciou o acusado IZAEL DA SILVA AMARAL pelos crimes dos art.121, § 2º, incisos II e IV, do CPB e art. 125, c/c art. 70, todos do CPB.

Termo de Sessão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, (id.12156105).

Ata de Sorteio do Júri (id.12156138).

Ata da 8ª Sessão do Tribunal do Júri de Tomé-Açu. (id.12156162)

Termo de Leitura e Votação dos Quesitos (id.12156163)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.12156164)

Termo de Leitura de Sentença (id.12156164).

Termo de Sessão Secreta (id. 12156164)

Termo de Verificação de Cédulas. (id.12156164)

Certidão de Incomunicabilidade das testemunhas (id.12156165)

Sentença amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.12156167) condenando o acusado IZAEL DA SILVA AMARAL, nas penas do art.121, § 2º, II e IV, do Código Penal em 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, na forma do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, e nas sanções do art. 125, do CPB, a pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em concurso formal, nos termos do art. 70, última parte, do CPB, tonando definitiva em
29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas
razões recursais
(id.12156202), a defesa alegou nulidades: 1) falta de incomunicabilidade dos jurados, e consequentemente a anulação da sessão de julgamento do apelante, determinando novo julgamento perante o referido Tribunal do Júri; 2) O direito de aguardar o julgamento em liberdade, expedindo o alvará de soltura.

Em sede de
contrarrazões
(id.12156206), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(
id.12453649
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorroda Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço parcialmente
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação interposto em favor de
IZAEL DA SILVA AMARAL
, por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Tomé-Açu-PA, que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
pelo crime tipificado no art.121, § 2º, II e IV, c/c art. 125, c/c art. 70, última parte, todos do Código Penal praticado contra a vítima
ELIS
NAYARA DE OLIVEIRA COSTA
.

Em suas razões de apelação, a defesa arguiu preliminares para a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Tomé-Açu, determinando novo julgamento perante o referido Tribunal, em razão da quebra da incomunicabilidade dos jurados, além da nulidade por ausência do réu na sessão plenária em oitiva de testemunhas de acusação.

1.

DA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS

Quanto a primeira preliminar arguida pela defesa, sustenta ter havida a quebra da incomunicabilidade entre quatro jurados, por haverem a comunicação entre os mesmos, durante a oitiva da primeira e segunda testemunha, sendo suscitada ao presidente do Tribunal do Júri, a dissolução do Conselho de Sentença, no que ao ser ouvido o Ministério Público se manifestou desfavorável, sendo indeferido o referido pedido.

O sigilo das votações impõe o dever de silêncio (a regra da
incomunicabilidade
) entre os jurados, de modo a impedir que qualquer um deles possa influir no ânimo e no espírito dos demais, para fins da formação do convencimento acerca das questões de fato e de direito em julgamento
.

A
incomunicabilidade dos jurados
prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os
jurados
, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa apreciada,
de forma que se evitem influências mútuas na formação do convencimento. O que a lei quis resguardar foi o mérito do julgamento, razão pela qual, em diversos momentos, poderá ser quebrada, conforme expressamente permitido pelos artigos 473, §§ 2º e 3º e 474, § 2º, do CPP.

A incomunicabilidade segundo Rogério Lauria Tucci (Tribunal do Júri: estudos sobre e mais democracia instituição jurídica brasileira. São Paulo Revista do Tribunais, 1999, p.265-266)

“Esta não se confunde com o silêncio, vez que os jurados não fizeram juramentos trapistas ou monásticos. Vale dizer, os jurados podem falar, mas não podem comunicar opiniões, convicções ou dúvidas sobre o caso em debate.”

Conforme se evidenciou, a regra da incomunicabilidade dos jurados impõe que estes não manifestem entre si, nem para pessoa alguma, opinião, juízo, impressão ou dúvida quanto ao mérito da causa em apreço, como forma de proteção do seu livre convencimento, que deve estar resguardado de toda e qualquer espécie de influência externa.

Nos termos do art.571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão de julgamento, logo depois de ocorrerem, devendo constar na respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão

Ademais, eventual nulidade somente deverá ser pronunciada se comprovado que dela decorreu prejuízo às partes.

Na hipótese, as questões referentes à quebra de incomunicabilidade de quatro jurados, apesar de terem sido levantadas na sessão plenária, conforme ata da sessão (id.12156162-pág.3), sob o fundamento de que entre a oitiva da primeira e segunda testemunha, foi verificada a comunicação entre si de quatro jurados (REINALDO SILVA SANTANA com a jurada VERIDIANA DE JESUS, e dos jurados DIEGO ALMEIDA coma jurada CLÁUDIA CARNEIRO)

Muito embora a comunicabilidade entre os jurados possa acarretar a sua dissolução, não foi vislumbrado qualquer comentário entre os jurados no que tange ao presente julgamento, conforme muito bem se pronunciou o Ministério Público em plenário, “uma vez que o fato se deu inicialmente na oitiva de testemunhas, e tais comentários se deram pertinentes as questões diversas ao processo em pauta, portanto, entendo que não houve comprometimento do princípio da incomunicabilidade dos jurados, não havendo qualquer prejuízo à parte.

Ressalte-se ainda que diante de tais fatos, o representante ministerial requereu além da “incomunicabilidade nas questões do processo em tela, que fossem ampliada também a incomunicabilidade entre os jurados para qualquer comentário, mesmo, extra autos.”

Diante de tais fundamentos, acertadamente o presidente da sessão do júri, se pronunciou no sentido de que não houve comentários por parte dos jurados, ou juízo de valor acerca do caso em discussão, não havendo dessa feita a quebra da incomunicabilidade entre os jurados, o que entendo não haver qualquer nulidade a ser sanada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.

SUPOSTA
QUEBRA DA
REGRA DE
INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FATO ALEGADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA IMPACTO NO ÂNIMO
DOS JURADOS.
INCURSÃO MAIS APROFUNDADA. MATÉRIA PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Caso em que o paciente e o corréu, submetidos a julgamento popular no dia 15/5/2019, foram condenados, cada um, à pena de 45 anos e 10 meses de reclusão, em razão
da
prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. A defesa alega nulidade
da
sessão de julgamento
dos
réus pelo Tribunal do júri em razão
da
suposta
quebra da incomunicabilidade dos jurados,
visto que teria sido criado um grupo de whatsapp intitulado "Os temidos do Júri de 2019", e uma jurada teria acessado as mensagens no momento do julgamento.

3. Não há ilegalidade a ensejar o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, não há comprovação de que o referido aparelho de telefone estava mesmo com a jurada no momento
da
sessão, ou seja, de que foi ela quem visualizou as informações no horário indicado. De acordo com as decisões anteriores, os membros do conselho de sentença foram expressamente advertidos pelo Juiz Presidente acerca
da
proibição de se comunicarem com outras pessoas e de expressarem opiniões. Ainda, o oficial de justiça certificou nos autos que os membros não teriam conversado ou tomado conhecimento
dos
votos individuais.

4. Ainda, o print
da
tela que teria chegado ao conhecimento
da
jurada apresentava apenas informações com o nome e dizeres referentes a um jurado, e referências
da
lei, informações que não guardam relação com o mérito
da
causa. Por outro lado, não há provas de que essa informação tenha influenciado a jurada em sua decisão, uma vez que o seu voto foi mantido em absoluto sigilo, pois a apuração foi interrompida quando formada a maioria, sem ter sido revelado o resultado de todos os votos.

5. Com efeito, "Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação
da
justiça" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010).

6. Não ficou comprovado, de plano, a alegação de violação
da incomunicabilidade dos jurados,
ou de que a garantia
da
livre convicção tenha sido quebrada. Assim, para desconstituir as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do conteúdo probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STJ.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ.AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

2022/0070150-2
, 5ª Turma, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe 08/08/2022)

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JURI.
QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS
. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica nulidade do julgamento popular por suposta
quebra da incomunicabilidade dos jurados
quando uma delas chora durante o depoimento
da
mãe
da
vítima, sem, porém, manifestar qualquer opinião acerca do mérito
da
imputação.

2. Desconstituir o entendimento proferido pelo Tribunal de origem, que consignou não ter o choro de uma das juradas influído no convencimento
dos
demais, tendo ela, indagada se estaria em condições de permanecer no Conselho de Sentença, afirmando que sim, esclarecendo que a emoção se deu por estar próximo ao dia das mães, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório
dos
autos, inviável na via eleita ante o óbice
da
Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ.
AgRg nos EDcl no AREsp 1116435 / GO
, 5ª Turma, relator Jorge Mussi,
DJe 07/03/2018
)

2.

AUSÊNCIA DO RÉU NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS NO PLENÁRIO DO JÚRI

Neste quesito, a defesa se insurge contra a retirada do réu do plenário, por ocasião da oitiva da testemunha de acusação MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA COSTA, genitora da ofendida, o que implicou prejuízo a defesa, haja vista que só o réu poderia fornecer informações relevantes no auxílio da elaboração de questões formuladas à testemunha, o que poderia ter ocorrido através de videoconferência.

Mais uma vez, entendo não ter razão as referidas alegações.

Inicialmente, há de se estabelecer, para que haja a nulidade da sessão do tribunal do júri, sobre o fundamento de ausência de ampla defesa, devendo ficar
comprovado o prejuízo sofrido, o que sequer foi apontado pelo apelante. Inteligência do verbete nº 523 da Súmula da Suprema Corte. Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verificou
in casu
. Portanto, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora máxima
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

Observa-se que no presente caso, o réu fora retirado do plenário, por ocasião da oitiva da testemunha
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA COSTA, genitora da vítima, sob fundamento do constrangimento da testemunha em depor na frente do acusado, uma vez que se nega a ser vista por qualquer meio pelo acusado, fato este previsto na parte final do art. 217 do CPP, que assim dispõe:

Art. 217
. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

Conforme inteligência do dispositivo processual em epígrafe, há possibilidade do réu ser retirado da oitiva de testemunhas de acusação, desde que sua presença cause humilhação, temor, ou sério constrangimento ao depoente,
desde que a tomada dos depoimentos seja realizada na presença e com participação da defesa técnica
.

No presente caso, não se observa suposto cerceamento de defesa por violação ao direito de presença do réu em sessão do plenário do Tribunal do Júri, uma vez que sua defesa permaneceu em plenário, sendo oportunizado a formulação de perguntas e reperguntas pela defesa. Há ausência de demonstração de efetivo prejuízo sofrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO EXCESSIVA EM RAZÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

Nos termos do art. 217 do CPP, a oitiva de testemunhas e vítimas sem a presença dos acusados é possível nas hipóteses em que houver a possibilidade de humilhação, temor ou constrangimento, desde que a tomada dos depoimentos seja realizada na presença e com participação da defesa técnica. A interposição de recurso contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, permite tão somente a análise sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, afinal, somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. A pena-base imposta a cada um dos sentenciados deve ser reduzida, se o patamar de majoração em face de uma circunstância judicial desfavorável se mostrar excessivo e desproporcional. (TJMG; APCR 0035700-23.2020.8.13.0188; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 20/10/2022; DJEMG 25/10/2022)

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. RETIRADA DO ACUSADO DA SALA DE AUDIÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EIVA. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA.

Retirada dos acusados da sala de audiências para a inquirição da vítima que encontra suporte no artigo 217 do CPP. Ausência de prejuízo ao exercício de defesa que afasta a pecha de nulidade. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas satisfatoriamente no curso da instrução processual a autoria e materialidade do delito de roubo simples imputado ao apelante. Palavra e reconhecimento da vítima somados às declarações dos agentes estatais que se sobrepõem à tese de insuficiência probatória aventada em grau de apelo. Édito condenatório preservado. DOSIMETRIA. SANÇÕES CORPORAL E PECUNIÁRIA INALTERADAS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5002949-97.2017.8.21.0019; Novo Hamburgo; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 19/10/2022; DJERS 19/10/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR TER SIDO PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES.

Suposto cerceamento de defesa por violação ao direito de presença. Não acolhimento. Retirada do acusado em razão de temor demonstrado pela testemunha. Possibilidade. Inteligência do art. 217 do CPP. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. Suposta violação ao princípio da imparcialidade do órgão julgador. Leitura das declarações extrajudiciais prestadas pela testemunha. Inexistência de viés indutivo. Oportunização de perguntas e reperguntas pela acusação e pela defesa. Mera complementação do depoimento de forma imparcial. Nulidades não constatadas. Pedido de afastamento das qualificadoras. Acolhimento parcial. Motivo fútil, emprego de recurso que dificultou ou impossibilitu a defesa da vítima e feminicídio. Existência de elementos probatórios que indicam a possibilidade de incidência das referidas circunstâncias. Necessidade de submissão ao Conselho de Sentença. Qualificadoras mantidas. Emprego de meio cruel. Inexistência de indícios mínimos que apontem a ocorrência de sofrimento desnecessário da vítima. Laudo pericial que refuta a ocorrência de crueldade. Circunstância manifestamente improcedente. Qualificadora afastada. Pleito de aplicação do § 1º do art. 121 do CP (homicídio privilegiado). Inexistência de demonstração inequívoca da causa especial de diminuição de pena. Impossibilidade de reconhecimento nesta etapa processual. Questão a ser submetida ao corpo de jurados. Inteligência do art. 483, IV, do CPP. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJAL; RSE 0700048-47.2022.8.02.0055; Santana do Ipanema; Câmara Criminal; Rel. Des. José Carlos Malta Marques; DJAL 14/10/2022; Pág. 157)

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discuss
ã
o quanto a viola
ç
ã
o ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discuss
ã
o acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento j
á
pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. (...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente apelo, e no mérito,
nego provimento
ao presente recurso, para que seja mantido a sentença, em todos os seus termos
.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023